Tribunal: TJES
Processo: 5007296-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007296-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CEZAR AGUIAR FIGUEIREDO e outros (6)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007296-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ANTONIO CEZAR AGUIAR FIGUEIREDO E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO CEZAR AGUIAR FIGUEIREDO E OUTROS
contra despacho proferido no evento 1964527 pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação de execução de título executivo extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A,
determinou a intimação do patrono do exequente para se manifestar acerca do seu pedido de desbloqueio de valores junto ao SISBAJUD.

Em suas razões (evento 1964591), os agravantes aduzem, em resumo, que sofreram constrição indevida em suas contas bancárias, prejudicando sua subsistência. Salientam que, quando ocorreu a mesma situação em momento anterior, o juízo
a quo
acolheu o requerimento dos agravantes de forma imediata, sendo certo que, em razão da aproximação do recesso judiciário, os valores permanecerão bloqueados até o final do mês de janeiro.

Assim,
alegando a existência dos requisitos necessários
, requereram o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, o seu integral provimento, com a reforma da decisão primeva.

Proferi decisão no id. 1971461 deferindo parcialmente o efeito suspensivo almejado, determinando tão somente o desbloqueio dos valores nas contas dos agravantes Italo Cesar Lima de Castro Figueiredo e Cristiane Cleves Lima de Castro Figueiredo.

Os agravantes pugnaram pela reconsideração desta decisão no id. 2017304.

Contrarrazões pelo Agravado no id. 2441875.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007296-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ANTONIO CEZAR AGUIAR FIGUEIREDO E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO CEZAR AGUIAR FIGUEIREDO E OUTROS
contra despacho proferido no evento 1964527 pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação de execução de título executivo extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A,
determinou a intimação do patrono do exequente para se manifestar acerca do seu pedido de desbloqueio de valores junto ao SISBAJUD.

Em suas razões (evento 1964591), os agravantes aduzem, em resumo, que sofreram constrição indevida em suas contas bancárias, prejudicando sua subsistência. Salientam que, quando ocorreu a mesma situação em momento anterior, o juízo
a quo
acolheu o requerimento dos agravantes de forma imediata, sendo certo que, em razão da aproximação do recesso judiciário, os valores permanecerão bloqueados até o final do mês de janeiro.

Assim,
alegando a existência dos requisitos necessários
, requereram o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, o seu integral provimento, com a reforma da decisão primeva.

Proferi decisão no id. 1971461 deferindo parcialmente o efeito suspensivo almejado, determinando tão somente o desbloqueio dos valores nas contas dos agravantes Italo Cesar Lima de Castro Figueiredo e Cristiane Cleves Lima de Castro Figueiredo.

Os agravantes pugnaram pela reconsideração desta decisão no id. 2017304.

Embora intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, o agravado quedou-se inerte (id. 2162662).

Na origem, trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial promovida em desfavor dos ora agravantes, na qual se pretende a satisfação do crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 53510/1 – FUNDAPSOCIAL – EMPREENDEDOR – GIRO EXCLUSIVO II, no montante de R$ 61.491,15 (sessenta e um mil quatrocentos e noventa e um reais e quinze centavos).

A instância primeva, mediante requerimento do exequente, realizou penhora pelo sistema BacenJud (evento 1964522), bloqueando a quantia de R$ 288,13 (duzentos e oitenta e oito reais e treze centavos) na conta bancária de Antônio Cezar Aguiar Figueiredo, R$ 76,59 (setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) na conta bancária de Eliana Clebie Lima de Castro Figueiredo, R$ 463,77 (quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) na conta bancária de Lyanne Santos Souza Figueiredo, R$ 2.717,40 (dois mil setecentos e dezessete reais e quarenta centavos) na conta bancária de Acácio Souza Santos, R$ 7.013,58 (sete mil, treze reais e cinquenta e oito centavos) na conta bancária de Italo Cesar Lima de Castro Figueiredo, R$ 201,50 (duzentos e um reais e cinquenta centavos) na conta bancária de Cristiane Cleves Lima de Castro Figueiredo e R$ 1.028,45 (um mil, vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) na conta bancária de Erika Maria Mariano Ribeiro.

Os ora agravantes pugnaram perante o Juízo
a quo
o fim da aludida constrição, alegando, em síntese, que tais quantias são impenhoráveis, conforme verificado no evento 1964524.

Em seguida, sobreveio o despacho impugnado, que
determinou a intimação do patrono do exequente para se manifestar acerca do seu pedido de desbloqueio de valores junto ao SISBAJUD.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que embora o presente recurso tenha sido interposto em face de despacho, entendo que este ato jurisdicional dotado de conteúdo decisório, pois, ao deixar de analisar o pedido de liberação imediata dos valores e determinar a intimação do exequente, manteve a indisponibilidade dos valores bloqueados, postergando a análise do pedido formulado pelos agravantes.

Também merece menção que o recurso foi a mim distribuído no último dia antes do recesso forense, e ante a suspensão dos prazos processuais no mês de janeiro, por certo a não apreciação do agravo traria imensos prejuízos aos agravantes.

Isto posto, vejo que o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, aduz o seguinte:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários
, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

X - a quantia depositada em
caderneta de poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o§, e no art. 529, § 3o§ .

Vale ressaltar que,
in casu
, que o valor objeto da ação executiva não possui natureza alimentícia. Por outro lado, os agravantes demonstraram, em parte, a ilegalidade dos bloqueios. Vejamos.

O agravante Italo Cesar Lima de Castro Figueiredo demonstrou, através dos documentos carreados no evento 1964524 – pág. 17/18, que o bloqueio foi realizado na conta bancária em que recebe seu salário.

Neste caso, embora a regra de impenhorabilidade salarial venha sendo relativizada, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tal relativização somente deve ocorrer para pagamento de prestação alimentícia, e para pagamento de qualquer outra dívida alimentar quando os valores percebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. "A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1954845 RO 2021/0255549-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Assim, considerando que os vencimentos percebidos pelo agravante Italo Cesar Lima de Castro Figueiredo são inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, bem como que há evidências de que possui dependentes, já que constatado o desconto da mensalidade de 03 (três) planos de saúde em seu contracheque, não vejo razão para a manutenção do bloqueio.

Por seu turno, a agravante Cristiane Cleves Lima de Castro Figueiredo também comprovou, através do documento juntado no evento 1964524 – pág. 20, que o bloqueio foi realizado em sua poupança, cujo saldo é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

No que concerne ao agravante Antônio Cezar Aguiar Figueiredo, observo que o documento carreado no evento 1964524 – pág. 8/9, demonstra o recebimento de proventos a título de aposentadoria na conta bancária indicada, mas não comprova que o bloqueio foi efetivamente realizado nesta conta, não sendo possível averiguar tal informação do “Detalhamento da Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” (evento 1964522).

O mesmo ocorre com relação aos agravantes Lyanne Santos Souza Figueiredo (evento 1964524 – pág. 10/12), Acácio Souza Santos (evento 1964524 – pág. 13/16) e Erika Maria Mariano Ribeiro (evento 1964524 – pág. 21/23).

Quanto à agravante Eliana Clebie Lima de Castro Figueiredo, não constam documentos instruindo o presente agravo, motivo pelo qual tampouco merece acolhida o pedido de desbloqueio.

Assim,
prima facie
,
verifiquei tão somente o caráter impenhorável das verbas bloqueadas na conta dos agravantes Italo Cesar Lima de Castro Figueiredo e Cristiane Cleves Lima de Castro Figueiredo, e determinei o imediato desbloqueio
.

Consigno que, no que concerne aos demais agravantes, embora tenham pugnado pela reconsideração da decisão que indeferiu o desbloqueio em seu favor, não há evidências de que os valores bloqueados sejam efetivamente impenhoráveis, de maneira que mantenho o posicionamento adotado anteriormente.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a r. decisão objurgada nos termos acima expostos, confirmando o desbloqueio dos valores em favor de Italo Cesar Lima de Castro Figueiredo e Cristiane Cleves Lima de Castro Figueiredo.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007296-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ANTONIO CEZAR AGUIAR FIGUEIREDO E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES – IMPENHORABILIDADE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 833 do CPC, são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

2.
Embora a regra de impenhorabilidade salarial venha sendo relativizada, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tal relativização somente deve ocorrer para pagamento de prestação alimentícia, e para pagamento de qualquer outra dívida alimentar quando os valores percebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (STJ - AgInt no REsp: 1954845 RO 2021/0255549-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022).

3.

No caso concreto, o valor objeto da ação executiva não possui natureza alimentícia. Por outro lado, os agravantes demonstraram, somente em parte, a ilegalidade dos bloqueios.

4.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.